Tribunal: TJDFT
Processo: 0003915-92.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0003915-92.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CCL CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA - EPP, MARIANA RIBEIRO MAROCLO APELADO: MARIANA RIBEIRO MAROCLO, CCL CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA - EPP D E S P A C H O Intime-se a ré/apelante para que, querendo, no prazo de dez dias, apresente elementos que comprovem o preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil, ou promova o recolhimento do preparo, considerando que o rendimento líquido (R$8.455,56) e os gastos mensais da parte, indicados nos IDs 28087835 e 28087836, respectivamente, não condizem com a alegação de hipossuficiência econômica. Em tempo, manifeste-se a ré sobre a impugnação ao benefício pleiteado, apresentada em contrarrazões (ID 28087844). Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 21 de agosto de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator